Tribunal: STF
Processo: RE 1345825
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.506/2020. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE COMANDAS DE CONTROLE DE CONSUMO INDIVIDUAIS EM BARES, LANCHONETES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SIMILARES. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. O Tribunal de origem declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.506/2020, que determina que bares, restaurantes e similares forneçam aos clientes, se solicitado, comandas para controle e pagamento individualizado do consumo.



    2. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.



    3. A jurisprudência desta CORTE compreende que o Código de Defesa do Consumidor, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo. 



    4. O Código de Defesa do Consumidor não trata especificamente da matéria em questão, bem assim inexistem razões para que essa matéria tenha tratamento uniforme em todo o território nacional, haja vista que as peculiaridades locais relativas ao comportamento da clientela podem justificar a adoção da medida para ampliar a proteção do consumidor.



    5. A determinação para que os estabelecimentos fixem placa informativa do direito de obter comanda individual vai ao encontro do direito de informação ao consumidor, protegido constitucionalmente.



    6. O acórdão recorrido coaduna-se com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que “O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor.”(ADI 4.512, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/6/2019).



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.